Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718712-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENISE ZARAT PEDROSA IMPETRANTE: GUILHERME MARTINS MACHADO, ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de DENISE ZARAT PEDROSA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que rejeitou o pedido de reconhecimento da existência de conexão entre a ação penal originária – autos n. 0706266-50.2024.8.07.0001, com o processo n. 0705023-71.2024.8.07.0001, que também tramita na 7a Vara Criminal de Brasília e reunião dos autos naquele juízo (ID 58866314). Em síntese, narram os impetrantes que a paciente foi denunciada como incursa nas penas do artigo 155, §4o, inciso I (por duas vezes) e do art. 155, caput, (por três vezes), todos do Código Penal, por fato ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2024, entre 14:00h e 15:00h, em cinco lojas do Shopping Iguatemi do Lago Norte. Esclarecem que a paciente responde a outros fatos, todos cometidos no mês de fevereiro de 2024, referentes aos seguintes processos: i) 0705023-71.2024.8.07.0001, praticado em 09 de fevereiro de 2024, distribuído à 7a Vara Criminal de Brasília; ii) 0705098-13.2024.8.07.0001, praticado em 12 de fevereiro de 2024, distribuído à 6a Vara Criminal de ; e iii) 0705834-31.2024.8.07.0001, praticado em 20 de fevereiro de 2024, distribuí do a d. 5a Vara Criminal. Explanam que há inequívoca conexão entre todas essas ações, tendo em vista a ocorrência de crime continuado. Defendem que a ação penal originária deveria ter sido distribuída em conjunto com o processo n. 0705023-71.2024.8.07.0001, que já tramitava no d. Juízo da 7a Vara Criminal, sendo o referido Juízo o primeiro a conhecer de todas as demandas, tornando-se, desse modo, prevento. Aduzem que os crimes em apuração foram praticados dentro do mesmo espaço temporal (mês de fevereiro), pela mesma pessoa, no mesmo território, possuem a mesma natureza, tipificação e narrativa fática. Afirmam que a competência deverá ser fixada em razão da conexão não só pela continuidade delitiva, mas, também, em razão de a prova da infração tratada no presente feito influir na prova das demais infrações e vice e versa. Argumentam que todos os fatos delitivos foram praticados após surto psicótico que acometeu a acusada, tendo o d. Juízo da 5a Vara Criminal, na ação penal n. 0705834-31.2024.8.07.0001 entendido pela instauração de incidente de insanidade mental, ao passo que o d. Juízo da 7a Vara Criminal indeferiu o pleito, embora tenha reconhecido que o resultado do exame lá realizado poderá influenciar no processo originário. Assim, a reunião dos processos se mostra necessária para evitar decisões conflitantes, além de prestigiar os princípios da celeridade e da economia processuais. Discorrem sobre os requisitos necessários ao deferimento liminar da ordem. Requerem, pois, o deferimento do pedido liminar a fim de determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para que seja reconhecida, em razão da caracterização de crime continuado, a conexão entre os processos n. 0706266-50.2024.8.07.0001 e n. 0705023-71.2024.8.07.0001, que tramitam no mesmo juízo da 7a Vara Criminal de Brasília. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão entre os processos n. 0706266-50.2024.8.07.0001 e n. 0705023-71.2024.8.07.0001, por não estar caracterizada a continuidade delitiva, senão, vejamos. Cediço que o crime continuado é uma ficção jurídica para fins de política criminal, no qual, embora o agente pratique mais de uma conduta criminosa da mesma espécie, para fins de pena elas serão consideradas como um só crime, o qual terá a pena majorada. A propósito, confira-se o teor do artigo 71 do Código Penal: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (grifo nosso) Como se denota, a continuidade delitiva exige pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial quanto ao modo de execução, não se confundindo, pois, com reiteração criminosa, conforme, aliás, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reconhecimento do crime continuado (art. 71 do Código Penal), adota-se como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo. 2. As instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que correspondem à reiteração criminosa. O habeas corpus revela-se inadequado para alterar esse entendimento, uma vez que tal providência demandaria a análise aprofundada do processo de execução, incompatível com a celeridade e sumariedade do rito. 3. Esta Corte tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.623/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. MÍDIA DO INTERROGATÓRIO. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE AUMENTO. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE ARMA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRIME CONTINUADO. HABITUALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. Consoante orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização do crime continuado. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.933.524/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024, grifo nosso) Vale, ainda, conferir julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO. PENA. EXECUÇÃO. GRAVE AMEAÇA. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. ARTIGO 71. CP. REQUISITOS. OBJETIVOS. SUBJETIVOS. AUSÊNCIA. 1. O crime continuado, em cujas condições deve ser individualizada a continuidade delitiva, é instituto previsto no artigo 71, do Código Penal Brasileiro. 1.1. É adotada ficção jurídica, consubstanciada na Teoria objetiva-subjetiva, por meio da qual se identifica mais de um crime da mesma espécie praticados por meio de mais de uma ação, havendo que se verificar, contudo, se as condições de tempo, lugar e maneira de execução ou outras, fazem acreditar que os demais crimes são continuação do primeiro, inclusive pelo liame subjetivo, qual seja, unidade de desígnios. Ausente um dos requisitos, está-se diante da habitualidade delitiva. Precedentes. 2. No caso sub examine, não se verifica a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a caracterização da continuidade delitiva, visto que, embora haja identidade de espécies entre os delitos, sendo ambos de grave ameaça, praticados, em tese, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, não se verifica a proximidade temporal, afastando-se, em princípio, um dos requisitos objetivos, além de estar ausente o requisito subjetivo, de unidade de desígnios, segundo o qual o agravante deveria criar as oportunidades para o cometimento do crime antecedente e, aproveitando-se delas, praticar o crime subsequente, fato não presente na espécie. 3. Ausente um requisito objetivo e outro subjetivo, porque verificados, respectivamente, prática delitiva em intervalo considerável de tempo, além de desígnios autônomos entre os crimes em apreciação, está-se diante da habitualidade delitiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852688, 07090137320248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, "caput", dispõe que, além das "condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes" (requisitos objetivos), "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz. 2. Não há como reconhecer a continuidade delitiva ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que por parte do agravante tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1837848, 07042884120248070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2024, publicado no PJe: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No presente caso, o que se observa da ação penal originária (n. 0706266-50.2024.8.07.0001) é que a paciente foi denunciada pela prática de diversos furtos ocorridos em lojas do Shopping Iguatemi, situado no Lago Norte/DF, na data de 21/02/2024. Confira-se (ID 192821042): Fato 1 Em 21 de fevereiro de 2024, entre 14h e 15h, no Shopping Iguatemi, localizado no Setor de Habitações Individuais Norte, CA 4, Lote A, Lago Norte/DF, a denunciada DENISE ZARAT PEDROSA, com vontade livre e consciente e inequívoca intenção de se apossar definitivamente de coisa alheia, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo (detector de metal das peças), um vestido verde A Collection, um vestido florido A Collection, um vestido branco/azul Marfinno, uma blusa preta de flor A Collection, uma blusa rosa sem manga Marfinno, um macacão preto Cortelle, um óculos preto, um óculos tartaruga, uma pulseira dourada, no valor total de R$ 1.459,10 (mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), pertencente à empresa vítima Renner. Fato 2 Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, a denunciada DENISE ZARAT PEDROSA, com vontade livre e consciente e inequívoca intenção de se apossar definitivamente de coisa alheia, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo (detector de metal das peças), uma camisa rosa no valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais), pertencente à empresa vítima Veste S.A. Estilo (Nome fantasia - Loja John John). Fato 3 Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, a denunciada DENISE ZARAT PEDROSA, com vontade livre e consciente e inequívoca intenção de se apossar definitivamente de coisa alheia, subtraiu, para si, uma camisa vermelha da marca Adidas, um short feminino de compressão para corrida, no valor total de R$ 639,98 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), pertencente à empresa vítima DF Master e Sports LTDA. Fato 4 Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, a denunciada DENISE ZARAT PEDROSA, com vontade livre e consciente e inequívoca intenção de se apossar definitivamente de coisa alheia, subtraiu, para si, um eyeliner pen da marca Mariana Saady Oceane, no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), pertencente à empresa vítima Sephora. Fato 5 Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, a denunciada DENISE ZARAT PEDROSA, com vontade livre e consciente e inequívoca intenção de se apossar definitivamente de coisa alheia, subtraiu, para si, um delineador Vizzela Havefun, pertencente à empresa vítima Shopping dos Cosméticos. Das circunstâncias Nas circunstâncias acima especificadas, a denunciada adentrou nos estabelecimentos vítimas e, utilizando-se de ferramentas, como tesoura e imã removedor de etiquetas (itens listados no Auto de Apreensão no 86/2024-06a DP, ID: 187431379), retirou os dispositivos de segurança das mercadorias que os possuíam, as colocou dentro de uma sacola e saiu sem efetuar pagamento. Ato contínuo, a denunciada deixou a sacola com a res furtiva no banheiro do shopping, ocasião em que já estava sendo monitorada pelos seguranças, os quais estavam cientes de que a denunciada já havia praticado furtos em shopping anteriormente. Em seguida, monitorada pelas câmeras, a denunciada seguiu ingressando em novas lojas, quando, então, foi abordada pelos seguranças, que já haviam sido acionados pelos vendedores das lojas vítimas acerca dos furtos. Com a chegada da polícia, a denunciada foi flagrada na posse da mercadoria furtada e das ferramentas utilizadas para a prática do crime, conforme Autos de Apreensão no 82 a 86/2024 – 06a DP. Assim, a denunciada foi detida em flagrante e conduzida à delegacia. (...) Por sua vez, na ação penal n. 0705023-71.2024.8.07.0001, a denúncia imputa à paciente furtos praticados em 09/02/2024, em lojas do Park Shopping, localizado no Guará/DF. Veja-se (ID 194884828 – pp. 65/66 – autos de origem): (...) Fato 1 Em 09 de fevereiro de 2024, às 17h, no Park Shopping, localizado na SMAS, Trecho 1, Lote A, Guará/DF, a denunciada DENISE ZARAT PEDROSA, com vontade livre e consciente e inequívoca intenção de se apossar definitivamente de coisa alheia, subtraiu, para si, um vestido longo estampado, de cor azul marinho, tamanho M, no valor de R$ 219,99 (duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), pertencente à vítima loja ZINZANE. Fato 2 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a denunciada DENISE ZARAT PEDROSA, com vontade livre e consciente e inequívoca intenção de se apossar definitivamente de coisa alheia, subtraiu, para si, 09 camisas, 02 calças leg, 2 bonés esportivos, 2 bermudas e itens de maquiagem, pertencentes à vítima loja C&amp;A. Das circunstâncias Nas circunstâncias acima descritas, a denunciada, aproveitando-se de um momento de desatenção dos vendedores da Zinzane, colocou a mercadoria (vestido azul marinho) por de baixo do seu casaco e saiu da loja sem efetuar o pagamento. No mesmo contexto, a denunciada, ingressou na loja C&amp;A, selecionou os produtos que lhe interessavam, simulou pagamento no totem de autoatendimento da loja vítima e saiu sem efetuar o efetivo pagamento. Ato contínuo, em razão da desconfiança dos vendedores da loja Zinzane, bem como após análise das imagens da câmera de segurança da loja C&amp;A, a denunciada foi abordada por seguranças do shopping, que acionaram a polícia. Na posse da denunciada foi encontrada a res furtiva, conforme Autos de Apreensão no 46/2024-04a DP e no 59/2024-04a DP (ID: 186426178 e 186429894). Em seguida, a denunciada foi detida em flagrante e conduzida à delegacia. (...) Vê-se, pois, que estão ausentes os requisitos para a caracterização do crime continuado. Destarte, embora praticadas pela mesma ré, as condutas foram realizadas em locais diferentes, contra vítimas diversas, em um intervalo de 12 dias. Ademais, o modus operandi empregado na suposta prática dos delitos é distinto, porquanto adotado pela paciente, em tese, estratégias diversas para as subtrações efetuadas, o que se mostra insuficiente, ao menos nesta análise perfunctória, para inferir ligação na cadeia dos ilícitos. No plano subjetivo, não se verifica unidade de desígnios entre os crimes. Embora sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um liame que evidencie terem sido os crimes apurados nos autos de origem subsequentes aos delitos objeto da ação penal n. 0705023-71.2024.8.07.0001. Há, na verdade, pluralidade de dolo, o que caracteriza a reiteração criminosa da paciente, não havendo como sustentar a tese de crime continuado. Impende realçar, outrossim, que “as provas produzidas em uma ação em nada contribuem ou influenciam aquelas elaboradas na outra”, como acertadamente pontuou o Ministério Público atuante em primeiro grau, quando instado a se manifestar acerca da resposta à acusação (ID 195325763 – p. 3). Não está, portanto, caracterizada a alegada conexão prevista no artigo 76, III, do CPP, segundo o qual a competência será determinada pela conexão “quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.” (grifo nosso) Por fim, como bem exposto na decisão impetrada, “eventual continuidade delitiva pode ser reconhecido (sic), se o caso, pelo Juízo da Execução. ” À luz desse cenário, não há que se cogitar de constrangimento ilegal da paciente, mostrando-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora